Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746907-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, ELF ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME AGRAVADO: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos réus, ELF ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA – ME e JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, contra manifestação judicial que, em sede de ação anulatória ajuizada por MARISE DUTRA e HERNAN DUTRA SOARES PENA (autos no 0707336-78.2019.8.07.0001), declarou não haver nada a prover quanto à objeção formulada pelos ora agravantes à realização de audiência por meio de videoconferência. Primeiramente, alegam os réus agravantes que o presente agravo merece ser admitido, pois, apesar de a decisão recorrida não estar prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, enquadra-se em situação de urgência, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.696.396/MT acerca da taxatividade mitigada do rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento. Quanto ao objeto do agravo, sustentam os réus agravantes que, na audiência de instrução por videoconferência, serão colhidos depoimentos pessoais das partes e das testemunhas, de modo que a realização do ato em ambiente virtual, sem qualquer controle sobre a atuação dos advogados em relação aos depoentes, poderá contaminar a higidez e veracidade dos depoimentos, vulnerando a fase instrutória do processo em claro prejuízo aos réus, ora agravantes. Asseveram que, no caso, será impossível provar que os depoimentos das partes ou das testemunhas foram conduzidos por alguém, já que elas prestarão declarações onde quer que se encontrem, e não em uma sala do Tribunal de Justiça, na presença de um representante do Poder Judiciário. Aduzem que, em que pese a Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT exigir manifestação motivada das partes quanto à impossibilidade de participação em audiência por videoconferência, o Código de Processo Civil não prevê a hipótese de audiência por videoconferência. Destacam que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso II, dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Acrescentam que a competência para legislar sobre processo civil é privativa da União, alegando, ainda, que, de acordo com a Resolução do CNJ no 322, de 01/06/2020, as audiências serão realizadas “sempre que possível” por videoconferência, não havendo determinação de adoção geral e irrestrita das audiências por esse modo, até porque a prestação jurisdicional não pode prescindir do contato pessoal entre o jurisdicionado e o juiz da causa. Afirmam que o CPC somente prevê a realização de audiência por meio eletrônico nas hipóteses de conciliação e mediação, e que o referido Código estabelece apenas duas hipóteses para a utilização da videoconferência na instrução e julgamento, quais sejam, depoimentos da parte e da testemunha que residirem em comarca diversa daquela onde tramita o processo, bem como sustentação oral por advogado na mesma situação. Entendem que, no caso concreto, não se verificam quaisquer das mencionadas hipóteses, concluindo que a audiência de instrução deverá ser realizada presencialmente. Sustentam que, ainda que o País esteja vivenciando uma situação de pandemia, a Constituição Federal não atribuiu ao CNJ e nem ao TJDFT a competência para tornar regra geral a realização de audiência de instrução por videoconferência. Aduzem que tanto os réus, ora agravantes, quanto as testemunhas por ele arroladas, afirmaram expressamente estarem impossibilitados de participar de eventual audiência por videoconferência, e que a oitiva dos autores e de suas testemunhas por videoconferência poderá contaminar a higidez e a veracidade dos depoimentos. Afirmam estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, na medida em que os réus agravantes manifestaram expressamente a impossibilidade de participarem de audiência de instrução por videoconferência, além do que a realização da assentada de modo virtual poderá prejudicar a confiabilidade da prova oral produzida, não havendo, ainda, previsão legal para tal modalidade. Quanto ao fundado receio de dano, alegam que reside no risco de prosseguimento da instrução do feito principal, com a oitiva, por videoconferência, das testemunhas arroladas pelos autores agravados. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar dano irreparável aos réus agravantes. No mérito, requerem seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada que decidiu pela realização da audiência de instrução por videoconferência. Posteriormente, requerem seja determinada a designação da audiência na sede deste Tribunal, tão logo se normalize a situação de trabalho presencial. Brevemente relatado, decido. O presente agravo não merece ser conhecido, uma vez que não foi proferida nos autos da demanda principal qualquer decisão interlocutória, mas tão somente despachos de mero impulsionamento do trâmite processual. Com efeito, consultando o andamento do feito de origem, observa-se que a última decisão interlocutória exarada naquele processo foi proferida em 16/03/2020, nos seguintes termos: “Tendo em vista: 1) a Portaria Conjunta no 27 de 16 de março de 2020 que trata inclusive da suspensão de audiências para prevenção ao contágio do Coronavírus - COVID19; 2) as recomendações do Ministério da Saúde sobre o risco de transmissão do COVID19; 3) os estudos baseados em evidências para minimizar interações sociais; 4) a notícia de a testemunha Cláudio chegará amanhã em viagem internacional; 5) o dever de o Juiz garantir a incolumidade física das partes, testemunhas e servidores da Justiça, CANCELO a audiência de instrução designada para amanhã. Dê-se ciências às partes e testemunhas (se possível) com urgência com a cooperação dos advogados. Oportunamente será designada nova data, inclusive com a possibilidade de uso de videoconferência, tecnologia ainda indisponível neste Juízo. Intimem-se.” (ID 59432550 da ação principal). Veja-se que tal decisão indicou mera possibilidade de uso de videoconferência, e contra ela não houve qualquer recurso. Em 08/09/2020, expediu-se a certidão de ID 70028127 do feito principal, nos seguintes termos: “De ordem do MM. Juiz de Direito, designe-se audiência de instrução e julgamento.” Acerca do referido ato ordinatório, que, ressalte-se, não especificou o modo de realização da audiência, nenhuma das partes se manifestou. Posteriormente, em 23/09/2020, foi proferido o despacho de mero expediente a seguir transcrito: “Tendo em vista a necessidade de se aguardar a liberação de nova licença para acesso à plataforma utilizada pelo CNJ, aguarde-se o retorno do CGTI - Informática, a qual intermedia no momento junto ao CNJ a liberação da licença para uso da plataforma Cisco Webex nesta Serventia. Liberada a licença, designe-se audiência como já determinado.” (ID 73007279). Inconformados, os réus, ora agravantes, peticionaram em ID 73425897 manifestando objeção à realização de audiência por videoconferência. Em vista de tal requerimento, o magistrado a quo proferiu o despacho de ID 73451564 dos autos principais: “A realização de audiência por videoconferência atende a questão de saúde pública, referente à pandemia do Corona Vírus, não sendo elidida por mero desconforto ou desconfiança da parte com o uso das tecnologias à disposição do juízo. O réu não apresentou nenhuma razão real para se opor à realização do ato por meio eletrônico, sendo certo que não há qualquer falta de "controle judical" na coleta de depoimentos pessoais e oitivas de testemunhas, como apontado pela parte demandada. Assim, nada a prover quanto à manifestação de ID no 73425897. Cumpra-se a determinação de ID no 73007279.” Como se pode observar, tal manifestação não ostenta conteúdo decisório, não sendo passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. A bem da verdade, não houve sequer marcação de audiência, tendo o magistrado de origem se restringido a impulsionar o feito quanto à obtenção das licenças necessárias para designações futuras de audiências por videoconferência. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora